Tribunal: TJDFT
Processo: 0717008-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. SISBAJUD. CONSTRIÇÃO CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA EXECUTADA. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. BANCO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DA NATUREZA DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se identifica a necessidade e utilidade da diligência pleiteada pela Defensoria Pública. Com efeito, a penhora de valores da agravante ocorreu, sem que a titular da conta corrente tenha se insurgido contra a constrição, o que indica que a verba penhorada não tem natureza alimentar.
2.Outrossim, não é razoável movimentar a máquina judiciária quando o próprio devedor se mantém inerte acerca da constrição em sua conta corrente. A execução deve-se pautar na satisfação do crédito perseguido.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.